Tribunal: TJSP
Processo: 2078362-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ção de medidas coercitivas visando o cumprimento do v. acórdão em execução. Manutenção. Recurso que se volta contra uma parte da decisão, a qual não acolheu do pedido para a fixação de multa coercitiva, bem como por ato atentatório à dignidade da justiça, pelo descumprimento da obrigação de fazer relativa à observância de tal limite. A fixação de multa coercitiva de forma superveniente à própria decisão que estabeleceu a obrigação de fazer, hipótese vertente, exigiria a demonstração de que o comando judicial não vem sendo cumprido de forma deliberada, o que não se verifica nos autos, ao revés, conforme bem ponderou e explicitou o juízo de primeiro grau nas informações prestadas, nas quais relatou ainda que proferiu nova decisão determinando que o réu restituía os valores a maior debitados mensalmente, até a adequação dos descontos na forma disciplinada no acórdão em execução. Assim, dada a peculiaridade presente, tem-se que, por ora, não há que se falar na necessidade e cabimento da fixação de multa coercitiva, bem como previamente por ato atentatório à dignidade da justiça. Injustificado o seu reconhecimento. - RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2078362-84.2020.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Ramon Mateo Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Observância ao limite de 30% dos rendimentos líquidos da autora para o pagamento das prestações dos empréstimos tomados. Decisão que indeferiu a implementação de medidas coercitivas visando o cumprimento do v. acórdão em execução. Manutenção. Recurso que se volta contra uma parte da decisão, a qual não acolheu do pedido para a fixação de multa coercitiva, bem como por ato

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Observância ao limite de 30% dos rendimentos líquidos da autora para o pagamento das prestações dos empréstimos tomados. Decisão que indeferiu a implementação de medidas coercitivas visando o cumprimento do v. acórdão em execução. Manutenção. Recurso que se volta contra uma parte da decisão, a qual não acolheu do pedido para a fixação de multa coercitiva, bem como por ato atentatório à dignidade da justiça, pelo descumprimento da obrigação de fazer relativa à observância de tal limite. A fixação de multa coercitiva de forma superveniente à própria decisão que estabeleceu a obrigação de fazer, hipótese vertente, exigiria a demonstração de que o comando judicial não vem sendo cumprido de forma deliberada, o que não se verifica nos autos, ao revés, conforme bem ponderou e explicitou o juízo de primeiro grau nas informações prestadas, nas quais relatou ainda que proferiu nova decisão determinando que o réu restituía os valores a maior debitados mensalmente, até a adequação dos descontos na forma disciplinada no acórdão em execução. Assim, dada a peculiaridade presente, tem-se que, por ora, não há que se falar na necessidade e cabimento da fixação de multa coercitiva, bem como previamente por ato atentatório à dignidade da justiça. Injustificado o seu reconhecimento. - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2078362-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIVIAN
SASAKI TADEU TEIXEIRA DE LIMA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078362-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21047
2
Voto no 21047
Agravo de Instrumento no 2078362-84.2020.8.26.0000
Agravante: VIVIAN SASAKI TADEU TEIXEIRA DE LIMA
Agravado: BANCO DO BRASIL S/A
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera)
Magistrado Prolator: ALESSANDER MARCONDES FRANÇA RAMOS
OBRIGAÇÃO DE FAZER Observância ao limite de 30% dos
rendimentos líquidos da autora para o pagamento das
prestações dos empréstimos tomados. Decisão que indeferiu a
implementação de medidas coercitivas visando o cumprimento
do v. acórdão em execução. Manutenção. Recurso que se volta
contra uma parte da decisão, a qual não acolheu do pedido para
a fixação de multa coercitiva, bem como por ato atentatório à
dignidade da justiça, pelo descumprimento da obrigação de
fazer relativa à observância de tal limite. A fixação de multa
coercitiva de forma superveniente à própria decisão que
estabeleceu a obrigação de fazer, hipótese vertente, exigiria a
demonstração de que o comando judicial não vem sendo
cumprido de forma deliberada, o que não se verifica nos autos,
ao revés, conforme bem ponderou e explicitou o juízo de
primeiro grau nas informações prestadas, nas quais relatou
ainda que proferiu nova decisão determinando que o réu
restituía os valores a maior debitados mensalmente, até a
adequação dos descontos na forma disciplinada no acórdão em
execução. Assim, dada a peculiaridade presente, tem-se que,
por ora, não há que se falar na necessidade e cabimento da
fixação de multa coercitiva, bem como previamente por ato
atentatório à dignidade da justiça. Injustificado o seu
reconhecimento. - RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIVIAN
SASAKI TADEU TEIXEIRA DE LIMA, contra a decisão de fls. 471 dos autos de
origem e a fls. 480 do instrumento, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Foro
Regional de Itaquera, nos autos do incidente de cumprimento de sentença que a
agravante maneja em face do Banco do Brasil S/A, a qual indeferiu os pedidos para a
implementação de medidas coercitivas visando o cumprimento do acórdão que
determinou o respeito da margem de 30% dos rendimentos líquidos da autora, para o
pagamento das prestações de empréstimos. “Verbis”:
“Fl. 461/469

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078362-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21047
3
De plano indefiro a pretensão de prisão. Não é possível, em
nosso atual ordenamento, determinar a prisão desta forma. Quando muito ter-se-
ia desobediência, que dá margem a mero termo circunstanciado. Caso acredite a
requerente ter havido tal infração, poderá diretamente registrar o competente
termo circunstanciado. O juízo não corrobora tal situação, pois exige-se
intimação pessoal de um agente para medida concreta e específica, não valendo
ad eternun. O cumprimento de sentença observou a decisão de fl. 427, com
recebimento da carta a fl. 431, sendo claro que não havia sido fixada multa. A
devedora tem realizado o débito e a restituição dos valores no mesmo dia (fl.
457). Os documentos anexados pela própria credora demonstram o
cumprimento do título judicial.
A fl. 464 tem-se a restituição de valores em 07.02.20.
A fl. 466 tem-se a restituição de valores em 06.03.20.
A fl. 468 tem-se a restituição de valores em 07.04.20.
Não se vislumbra, assim, demonstração de algum equívoco.
Desnecessária a fixação de multa diária, pela demonstração do cumprimento da
decisão judicial, pois no mesmo dia dos débitos há o estorno dos valores.
Indefiro a pretensão de fixação de multa por ato atentatório a dignidade da
justiça pelo devedor, que pelo que há demonstrado nos autos, observa o
comando judicial. Por fim, ressalto, que o uso de diversas cores não robustece
argumentos”. (Grifos nossos).
Em suma, sustenta a agravante que ao propor o cumprimento de
sentença demonstrou a necessidade de fixação de astreintes e outras medidas
coercitivas.
Nesta lente, discorre sobre os valores tomando por base a renda
do mês de abril do corrente ano. Subtrai o imposto de renda do valor bruto e diz que o
desconto em folha e em conta que deveria ser de R$ 1.316,10 foi de R$ 1.662,05.
Assim, sustenta que teve confiscado o valor de R$ 345,95, que é relevante em razão da
sua condição de provedora do lar e idosa.
Com efeito, afirma ter demonstrado o descumprimento do
acórdão em execução. Aduz ainda ter demonstrado no incidente que teve o nome
mantido de forma indevida nos órgãos de proteção ao crédito por longo período, bem
como que no mês de fevereiro do corrente ano os descontos realizados pelo réu
totalizaram quase 78% de seus rendimentos líquidos (fls. 448/449 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078362-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21047
4
Assim, pediu a fixação de astreintes para a hipótese de descumprimento da ordem
judicial; a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão dos
constantes descumprimentos e a devolução dos valores descontados em excesso, tudo
com amparo em precedentes desta C. Câmara. Assim, rebate o fundamento de que o réu
vem observando o comando judicial.
Pediu a concessão de tutela antecipada para o fim de determinar
a intimação pessoal do agravado para que observe a margem consignável, sob pena de
multa não inferior a R$ 1.000,00.
Ao final, seja dado provimento ao recurso para confirmar a
fixação de astreintes e no valor de R$ 1.000,00 e condenar o réu agravado ao pagamento
de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a devolver os valores
descontados em excesso.
O pedido de antecipação da tutela ou concessão de efeito ativo
ao recurso foi indeferido (fls. 484/485). A parte agravante se opôs ao julgamento virtual
(fls. 487). O agravado apresentou contraminuta (fls. 490/495). O juízo a quo prestou
informações (fls. 503/508).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início cumpre notar que o recurso se volta contra uma parte
da decisão recorrida, a qual não acolheu do pedido para a fixação de multa coercitiva,
bem como por ato atentatório à dignidade da justiça, pelo suposto descumprimento da
obrigação de fazer relativa à observância do limite de 30% dos vencimentos líquidos da
autora, ora agravante, para o pagamento das prestações dos empréstimos tomados, seja
através de desconto em folha ou diretamente em conta corrente. Assim, não se discute o
afastamento do pedido de prisão.
Em relação ao alegado descumprimento da obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078362-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21047
5
nos moldes supra, tem-se que inexistem elementos seguros de que o banco réu não tem
observado aludido limite ou se esforçado para tanto, sendo inequívoca a restituição dos
valores debitados logo após os descontos.
Tal se extrai das próprias razões recursais e especialmente das
informações prestadas pelo juízo a quo, nas quais e acentua que “a petição de fls.
454/455 indica interesse no cumprimento do julgado, sendo claro que por haverem
diversos contratos ao mesmo tempo e a V. decisão determinar providencias para
alongar contratos, ser necessário maior tempo para seu efetivo cumprimento, que
determina intervenção humana. Dada a peculiaridade do caso concreto, considerou-se
descabida a fixação de multa diária ou reconhecimento de ato atentatório a
dignidade da justiça”. (Grifei).
A fixação de multa coercitiva de forma superveniente à própria
decisão que estabeleceu a obrigação de fazer, hipótese vertente, exigiria a demonstração
de que o comando judicial não vem sendo cumprido de forma deliberada, o que não se
verifica nos autos, ao revés, conforme bem ponderou e explicitou o juízo de primeiro
grau nas informações prestadas (fls. 497/502 dos autos digitais de origem e fls. 503/508
deste instrumento), nas quais relatou ainda que proferiu nova decisão determinando que
o réu restituía os valores a maior debitados - R$ 516,65 mensalmente, até a adequação
dos descontos na forma disciplinada pelo v. acórdão em execução (fls. 492/496 dos
autos digitais de origem).
Ilustra-se:
“(...)
No que se refere aos débitos, vê-se a fl. 464, relativo a
fevereiro: crédito de R$ 1.181,66;
Em março temos situação idêntica (fl. 466):
Abriu não fugiu a regra (fl. 468):
O v. Acórdão anulou a sentença e estabeleceu a limitação de
30% dos rendimentos líquidos do empréstimo para débito em conta, determinando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078362-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21047
6
prorrogação automática. Não indicou, entretanto, a forma de cálculo dos valores.
Há de se aplicar, portanto, a legislação mencionada lei 10.820/033 e sua
regulamentação no Decreto no 4.840/03 que dispôs: (...).
O total de rendimentos em fevereiro (fl. 463) foi de R$4851,94,
sendo abatido o desconto pelo IAMSPE (artigo 20 do Decreto-Lei 257/1970)
próprio e do dependente, assim como o desconto de imposto de renda. Assim há o
abatimento de R$97,03 (próprio) R$ 97,03 (agregado) e R$ 464,92 (imposto de
renda), totalizando R$ 4.192,96 de vase de desconto, ou seja, passível o débito de
1.257,89 pela v. decisão.
Os diversos débitos e créditos de fls. 464.
Em relação a pagamentos de empréstimos tem-se:
07/02/2020 Pgto CDC Renovação 197,02 (-)
07/02/2020 Pgto BB Crédito Salário 179,43 (-)
07/02/2020 BB RF LP Automático 3.440,03 (-)
10/02/2020 Pgto BB Crédito 13 Sal 1.157,81 (-)
10/02/2020 Pgto BB Crédito 13 Sal 190,13 (-)
10/02/2020 BB RF LP Automático 1.778,97 (+)
11/02/2020 Pgto BB Crédito 13 Sal 1.232,03 (-)
11/02/2020 BB RF LP Automático 1.661,08 (+)
12/02/2020 BB RF LP Automático 0,02 (+)29/02/2020 S A L D
O 0,02 (+)
O total de débitos foi de R$ 6.396.45, mas houve os créditos
(10/02/2020 BB RF LP Automático 1.778, 97 (+) e BB RF LP Automático
1.661,08 (+) de totalizando R$ 2956,40 de débitos efetivos. Deste montante abate-
se, ainda, o crédito de R$1181,86, indicando que o débito se limitou a R$1.774,54,
sendo claro que a própria instituição solicitou mais prazo para atendimento
estrito ao comando, que limitaria o débito a débito de R$1.257,89. De todo o
modo, mesmo que apenas nesta informação se verifique erro do devedor, o que
ensejou nova decisão para determinar a observância do v. acórdão, a petição de
fls. 454/455 indica interesse no cumprimento do julgado, sendo claro que por
haverem diversos contratos ao mesmo tempo e a V. decisão determinar
providencias para alongar contratos, ser necessário maior tempo para seu
efetivo cumprimento, que determina intervenção humana. Dada a peculiaridade
do caso concreto, considerou-se descabida a fixação de multa diária ou
reconhecimento de ato atentatório a dignidade da justiça”.
Assim, tem-se que, por ora, não há que se falar na necessidade e
cabimento da fixação de multa coercitiva, bem como previamente por ato atentatório à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078362-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21047
7
dignidade da justiça, para o descumprimento da obrigação de fazer.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator